Tribunal: STJ
Processo: 5000399-29.2021.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925961 - RS (2025/0159653-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: RAZARI
COMERCIO
E
REPRESENTACAO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 143dfcb4-0832-46d3-abef-9cae86c279e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925961 - RS (2025/0159653-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: RAZARI
COMERCIO
E
REPRESENTACAO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por JOSE ANTONIO MORSCHEL,
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera (e-STJ Fls. 646-647).
: indenizatória, ajuizada pelo agravante em desfavor de RAZARI
Ação
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em virtude de
contrato de frete firmado entre as partes e da não antecipação de valores
destinados ao pagamento de pedágios.
julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao
Sentença:
pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete realizado,
incidindo correção monetária pelo IGP-M, a contar da data de cada desembolso,
com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
: deu provimento à apelação interposta pela parte ora agravada,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:19
Código de Controle do Documento: 0e177603-3b17-41dd-9354-79b15b1c2b5d

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE PEDÁGIO. LEIS N.o 10.209/2001 E N.o 14.229
/2021. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. VALE PEDÁGIO. LEIS No
10.209/2001 E No 14.229/2021. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR O DIREITO ALEGADO, COMO EXIGE O ART 373, INC. I, DO CPC.
INDEMONSTRADO TENHA TRAFEGADO POR RODOVIAS PEDAGIADAS E QUE TENHA
DESPENDIDO VALORES PARA CRUZAR PRAÇAS DE PEDÁGIO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ E DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO UNÍSSONA NO SENTIDO DA IMPERATIVA
DEMONSTRAÇÃO,
COM
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA,
DO
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO.
(e-STJ Fl. 451)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial devido à incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ Fls. 646-647).
: nas razões de e-STJ Fls. 651-656, o agravante reitera, em
Agravo interno
síntese, as suas razões de mérito, notadamente no que tange à alegada ofensa
aos arts. 2o e 3o da Lei 10209/01, a par dos arts. 374, II, e 389 do CPC, em atenção
à apontada jurisprudência desta Corte. Aduz que houve confissão da parte
agravada, desonerando o autor do seu ônus probatório, bem como restando
configurado o descumprimento do dever legal do agravado quanto às despesas
com pedágios.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por JOSE ANTONIO MORSCHEL,
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, nos
termos da seguinte fundamentação:

(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 211/STJ, Súmula 83/STJ e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 211/STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
fundamentos da decisão
(...)
Documento eletrônico VDA49968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:19
Código de Controle do Documento: 0e177603-3b17-41dd-9354-79b15b1c2b5d

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
(...) (e-STJ Fls. 646-647, grifos nossos)

No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limita-se a tecer
considerações meramente genéricas e a reiterar as suas razões de mérito, o que
não se coaduna ao disposto na decisão objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182 do STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da impugnação
oportuna, em sede de agravo em recurso especial, dos óbices das Súmulas 7 e 211,
ambas do STJ, consoante o excerto acima consignado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Cor te Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:19
Código de Controle do Documento: 0e177603-3b17-41dd-9354-79b15b1c2b5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.961 / RS
Número Registro: 2025/0159653-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003992920218210007
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: RAZARI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: RAZARI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
TERMO
Documento eletrônico VDA50972159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:05
Código de Controle do Documento: 61c98a8e-ec2b-4a94-93cb-2af71490ee5a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:05
Código de Controle do Documento: 61c98a8e-ec2b-4a94-93cb-2af71490ee5a